Tribunal: TJSP
Processo: 0002618-32.2016.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002618-32.2016.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante
GUILHERME PAIVA LUGUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002618-32.2016.8.26.0106 -Voto no 15575
2
Voto no 15.575.
Apelante: Guilherme Paiva Luque.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Crimes de lesão corporal qualificada pela
violência doméstica (artigo 129, par. 9o, do CP) e ameaça
(artigo 147, do CP). Sentença condenatória. Recurso da
defesa.
1.
Quadro
probatório
suficiente
para
a
responsabilização penal do acusado. 2. Sanção que não
comporta reparo. Recurso desprovido.
1. A r. sentença (fls. 98/101), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar GUILHERME PAIVA
LUQUE às penas de 4 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, como incurso no artigo 129, par. 9o; no artigo 147, “caput”,
c.c. artigo 61, “caput”, II, “f”, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição do
réu, ante a insuficiência probatória (fls. 104/108).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 130/132).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. Evidenciada a reponsabilidade penal do réu.
4. Segundo a inicial, no dia, local e horários ali
indicados, na comarca de Morro Grande/SP, em contexto de violência
doméstica e familiar, o acusado: (i) ofendeu a integridade corporal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002618-32.2016.8.26.0106 -Voto no 15575
3
Juliana de Paula Branco, sua ex-companheira, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve; (ii) ameaçou-a, por meio de palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave.
5. A materialidade dos delitos acha-se
positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), bem como pelo laudo
pericial (fls. 32/33), o qual revelou que a vítima sofreu lesões corporais
de natureza leve, mais precisamente,“Escoriação com crosta sero
hemática em dorso nasal, equimoses arroxeadas em região da coxa
antero-medial direita, região da coxa antero-medial esquerda, região
lombar esquerda.”.
Certa, por seu turno, a autoria.
A
ofendida,
confirmou,
na
essência,
a
imputação.
Em solo policial (fls. 10, 16 e 24/25), asseverou
ter mantido um relacionamento amoroso com o réu por
aproximadamente um ano e seis meses; separou-se porque que o
acusado era usuário de entorpecentes e a agredia constante; no entanto, o
relacionamento foi retomado após ele ter se submetido a tratamento em
clínica especializada em dependentes químicos. Todavia, após nova
agressão, resolveu se mudar para a residência de sua genitora, onde
ocorreram os dos fatos narrados na denúncia. O apelelante compareceu
ao citado lugar e tentou reatar o relacionamento: ameaçou-a de morte,
caso não restabelecesse o relacionamento; como recusou-se a fazê-lo, o
acusado a agrediu com socos e pontapés. Explicitou que ele estava com
seu aparelho de telefonia celular - compareceu na assistência técnica e
retirou o aparelho sem sua autorização. Ao final, manifestou o desejo de
representar contra o acusado, solicitando a concessão de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002618-32.2016.8.26.0106 -Voto no 15575
4
protetivas.
Em juízo (mídia digital de fls. 125), apresentou
narrativa semelhante. Falou que pôs fim ao relacionamento, em virtude
do comportamento agressivo do acusado, que era usuário de drogas.
Disse ter sido várias vezes agredida pelo réu, inclusive quando estava
grávida. No dia dos fatos, o apelante se dirigiu até a casa de sua genitora,
para onde havia ido, e agrediu, bem como a ameaçou. Informou que o
acusado, apesar das medidas protetivas, sempre a procura.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume relevância probatória (STJ, AgRg no
AREsp no 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel.
Min. Marco Antonio Bellizze).
Outrossim, o acusado, na fase policial (fls.
14/15), afirmou que sempre teve uma convivência conturbada com a
vítima, tendo, inclusive, se separado por duas vezes, em virtude do
ciúme doentio dela. Reatou o relaciomento por insistência dela. Quanto
aos fato propriamente ditos, realmente se dirigiu até a residência onde
ela estava, na tentativa de reaver alguns documentos: passaram a
discutirr e, como foi agredido pela vítima com um tapa na face, acabou
revidando. Contou ter realmente pego o aparelho de telefonia celular da
vítima, uma vez que, durante uma discussão, ela havia quebrado o seu
aparelho, de sorte que ficou com o objeto da vítima até ser ressarcido.
Sob o crivo do contraditório (mídia digital de
fls. 125), contou história um tanto diversa. Disse que nunca foi até a
casa da vítima, desde que se separaram. Afirmou que tiveram uma briga
em meados de 2016, mas foi na casa do casal. Na ocasião, apenas se
defendeu com o pé, uma vez que a ofendida investiu contra sua pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002618-32.2016.8.26.0106 -Voto no 15575
5
As versões, todavia, não convencem. Pouco
verossímeis mercê das regras de experiência comum, com assimetrias
entre si, carecem de apoio no restante da prova.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a
acusação, os relatos da vítima, em sintonia com a prova pericial.
Cabe ter em mente que o ônus da prova da
existência de causa excludente de antijuridicidade (ao menos de um
quadro de verossimilhança) é da defesa, na dicção do artigo 156, do
Código de Processo Penal (cfr. JOSÉ FREDERICO MARQUES,
Elementos de Direito Processual Penal, Bookseller, vol. II, 1997, pág.
266; DAMÁSIO DE JESUS, Código de Processo Penal Anotado,
Saraiva, 14a edição, pág. 142; JULIO FABBRINI MIRABETE,
Processo Penal, Atlas, 1998, pág. 264).
Enfim, o conjunto probatório descortina que o
acusado praticou os fatos descritos na denúncia. Vale dizer, o réu: (i)
ofendeu a integridade corporal da vítima, comportamento que configura
o crime de lesão corporal qualificada (artigo 129, par. 9o, do Código
Penal); ii) prometeu causar mal injusto e grave a ofendida, numa
conduta que se qualifica penalmente como crime de ameaça (artigo 147,
do Código Penal).
Os delitos foram praticados com violência
doméstica e familiar contra a mulher, haja vista vítima e o acusado
tinham um relacionamento íntimo de afeto e o crime foi praticado em
razão desta relação familiar (artigo 5o, II e III da Lei no 11.340/2.006).
A condenação, nestes moldes, foi bem
decretada.
6. A sanção não comporta reparo, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002618-32.2016.8.26.0106 -Voto no 15575
6
estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade.
As penas de partida foram fixadas no mínimo
legal (3 meses de detenção, para o crime de lesão corporal, e 1 mês de
detenção, no tocante ao crime de ameaça).
Na segunda fase, houve elevação das penas em
razão da reincidência ( F.A. de fls. 70/74 execução 1), bem como, no
tocante ao crime de ameaça, em razão da circunstância agravante
prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal. Neste sentido, elevou-se a
reprimenda do delito de lesão corporal, em 1/6, e do crime de ameaça,
em 1/5.
O que resultou em sanções (inalteradas na
terceira fase, já que não há causas de aumento ou diminuição de pena)
de 3 meses e 15 dias de detenção (lesão corporal) e 1 mês e 6 dias de
detenção (ameaça).
Diante do concurso material, as sanções foram
somadas, chegando-se a uma reprimenda final de a 4 meses e 21 dias de
detenção.
Por seu turno, diante da reincidência, escorreita
a fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de
liberdade, bem como a sua não substituição por penas restritivas de
direito, benefício, aliás, sequer compatível com a natureza do crime,
praticado com o emprego de violência (STJ, Súmula no 588; AgRg no
REsp no 1.459.909, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no
190.411, rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no AREsp no 82.898, rel. Min.
Marcou Aurélio Bellizze; AgRg no REsp no 1.542.483, rel. Min.
Ericson Maranho; AgRg no Agravo em REsp no 691.023, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002618-32.2016.8.26.0106 -Voto no 15575
7
Este cenário de reincidência igualmente
impede a concessão do sursis (artigo 77, I, do Código Penal).
7. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator